Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO ESPECIALISTA. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARENCIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 302 CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido quando não se verificar os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. A realização de procedimento médico recomendado por profissional especializado, em situação de urgência ou emergência, dispensa o cumprimento de eventual prazo de carência, desde que transcorridas as 24 (vinte e quatro) horas da efetiva contratação do plano de saúde.
3. É abusiva a limitação de atendimento urgente ou emergencial por doze horas, por não priorizar a eficácia dos procedimentos médicos adotados.
4. A decisão concessiva da tutela de urgência observou o caráter de reversibilidade da medida, sendo certo que caberá à agravada ressarcir à agravante os danos sofridos, caso o provimento jurisdicional lhe seja desfavorável (art. 302, CPC)
5. Ausente o interesse recursal no tocante à alegação de desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação, quando a própria agravante informa já haver dado cumprimento à determinação judicial.
6. Recurso desprovido